Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705472-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR AGRAVADO: ELIELSON ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ DO COUTO JUNIOR para reformar a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0719421-68.2021.8.07.0020, ajuizado em desfavor de ELIELSON ALVES DA SILVA. A parte agravante alega, em síntese, que a causa de pedir da ação versa sobre rescisão de instrumento contratual celebrado entre particulares, o que atrai a competência do Juízo Cível. Aduz que o pedido formulado na ação não se relaciona com a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, uma vez que não se discute no processo o parcelamento do solo para fins urbanos. Requer, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Preliminarmente, analiso a admissibilidade do presente recurso. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento encontram-se previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Neste ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). O exame da competência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda configura questão urgente, que restaria prejudicada em caso de postergação da análise para momento posterior, especialmente porque houve declínio da competência e ordem de remessa dos autos para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Nesse caso, em caráter excepcional, admite-se a interposição do agravo de instrumento (EREsp 1730436/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2021, DJe 03/09/2021). Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de rescisão de cessão de direitos, em razão de inadimplemento contratual c/c reintegração de posse e reparação de danos, em desfavor do agravado, que foi distribuída à 2a Vara Cível de Águas Claras. Aquele Juízo verificou a suposta ocorrência de situação que configuraria parcelamento irregular do solo para fins urbanos, o que, em tese, atrai a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar o feito, na forma do artigo 34 da Lei no 11.697/2008. Por outro lado, em cognição sumária, entendo que há dúvida razoável acerca dos reflexos ambientais, urbanísticos ou fundiários e, portanto, quanto ao interesse público direto no feito, tendo em vista que se trata de ação com pedido de rescisão de contrato e de reintegração de posse entre particulares. Dessa forma, a competência para julgamento do feito deveria permanecer na Vara Cível, nos termos do artigo 3o da Resolução TJDFT 3/2009. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DEDUZIDO PELO AGRAVADO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO RECORRIDA. não CONHECIMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LITÍGIO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO AMBIENTAL, URBANÍSTICO OU INTERESSE PÚBLICO DIRETO. DEMANDA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência. II. Não se conhece de pretensão recursal autônoma do recorrido deduzida na resposta ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 997 e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Salvo quando tenha reflexo ambiental, urbanístico ou fundiário direto, causa que versa sobre conflito possessório entre particulares, ainda que concernente a imóvel público, não se insere na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante a inteligência do artigo 34 da Lei 11.697/2008 e dos artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT 3/2009. IV. Demanda possessória que não transcende interesses particulares, na medida em que não versa sobre meio ambiente, ordem urbanística, questão fundiária de interesse público nem parcelamento do solo, enquadra-se na ressalva posta didaticamente no inciso III do artigo 3o da Resolução TJDFT 3/2009, segundo a qual "permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto". V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389621, 07226110220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO. IMÓVEL ORIGINÁRIO DE LOTEAMENTO IRREGULAR E INSERIDO EM ÁREA PÚBLICA. OBJETO ILÍCITO. INVALIDAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL DESPROVIDO DE CADEIA DOMINIAL. POSTURA CONTRADITÓRIA E INVOCAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DA AVENÇA. IMPOSSBILIDADE. COMPETÊNCIA. VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMÓVEL INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL OU SOCIAL NA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. MATÉRIA ESTRANHA À INSERIDA NA JURISDIÇÃO CONFERIDA AO JUÍZO DE MEIO AMBIENTE. ALCANCE RESTRITO DA CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL.SUSPENSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPERCUSSÃO NO TRÂNSITO DA LIDE PRINCIPAL (CPC, ART. 313, INC. V, "a"). CRISE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE.PRETENSÃO ENDEREÇADA A CONDOMÍNIO E AO SÍNDICO. LITISCONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SÍNDICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMAÇÃO DEFRONTE A PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM ABSTRATO. 1. A competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal fora definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos (Lei n.o 11.697/08, art. 34; Resolução no 03/09, art. 2o). 2. A ação cujo objeto é a anulação de contrato de compra e venda de direitos possessórios relativos a imóvel localizado em loteamento irregular e indenização decorrente da frustração do negócio tem alcance restrito e limitado às composições objetiva e subjetiva da lide, e, não alcançando dimensão passível de afetar o meio ambiente em qualquer das suas vertentes, não tangenciando questão fundiária ou agrária de interesse público e tampouco questão adstrita a parcelamento do solo para fins urbanos, não se inscreve nas matérias afetas à competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. (...) 11. Apelação dos réus conhecida e provida. Prejudicado o apelo da autora. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Pedido rejeitado e invertido os ônus da sucumbência. Maioria. (Acórdão 1103647, 20160110843095APC, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 195-224)” Além disso, o perigo da demora está demonstrado na possibilidade de processamento do feito perante Juízo incompetente, razão por que se mostra prudente suspender os efeitos da decisão agravada e aguardar a decisão do colegiado. Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator